Tribunal: TJBA
Processo: 8046718-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046718-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: MARINEIDE NEVES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO ELIDIDA PELA DOCUMENTAÇÃO ADUNADA AOS AUTOS. RECORRENTES. CAPACIDADE. INDÍCIOS. BENEFÍCIO LEGAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO ATACADA. PARCELAMENTO. ACERTO, DIANTE DO CONTEXTO DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §6º DO CPC. DESPESAS JUDICIAIS. PAGAMENTO. JURIDICIDADE. PLEITO DE PAGAMENTO AO FINAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
80
46718-64.2024
.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.